Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JONATAS EVANGELISTA SILVA SOUSA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0709639-72.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos, in verbis: DEFIRO a gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por JONATAS EVANGELISTA SILVA SOUSA contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO QUADRIX, na qual pretende a obtenção de tutela de urgência consistente em majoração de sua nota para 30,00 pontos, sendo convocado para a fase de avaliação de títulos. Para tanto, sustenta que participou do Concurso Público para o provimento do cargo de Professor EB – Ciências Naturais, para os quadros de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sob o Edital de Abertura de no 31, de 30 de junho de 2022, conforme comprovante de inscrição n° 599.02328240/3. Relata que, após a realização da prova objetiva, verificou o seu exímio desempenho, sendo aprovado com 70,64 e convocado para a correção da Redação. Menciona que no dia 02 de janeiro de 2023 foi publicado pela Banca Examinadora o “Resultado Preliminar (prova discursiva)”, sendo-lhe atribuído a nota de 13,00 pontos, o que ensejou sua eliminação do Concurso. Defende que obteve pontuação destoante de seu desempenho na referida etapa do concurso, não sendo convocado para participar da avaliação de títulos. Interpôs recurso administrativo, ocorre que, a ilegalidade persiste, pois, a nota final conferida foi muito aquém da qual o candidato merecia, considerando a excelente redação escrita, cumprindo de forma excepcional com os requisitos editalícios. Assevera que sua nota deveria ser majorada, reconhecida a incorreta atribuição de notas por parte da Banca Examinadora, isso porque nos critérios CS (Coesão), LG (Linguagem) e TT (Tema), deveria ter obtido nota superior, conforme número de id. 169769694 - Págs. 6/7, contudo a Banca reconheceu apenas notas parciais, ainda que tenha cumprido com as exigências. Relata que não foi convocado para participar da próxima fase, qual seja, avaliação de títulos, unicamente pela negligência da parte Requerida em relação a correção das provas da etapa discursiva. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito de ser possível o controle judicial excepcional do procedimento administrativo, não vislumbro, em sede sumária, a indispensável instrução da legitimidade da pretensão. Ao me debruçar sobre os argumentos expendidos na inicial, observei que o autor impõe uma nova correção de sua redação em sede judicial. Em que pese a angústia do candidato e sua irresignação com o resultado alcançado, é imperioso dizer que a pretensão deduzida não pode ser acolhida. É que, na essência, o autor está a atacar os critérios dos quais a Administração se valeu para pontuá-lo. Mas, nesse aspecto, não foi demonstrada a ocorrência de violação à Ordem Jurídica, tampouco à esfera jurídica do requerente. Logo, isso não se encontra dentro do contorno jurídico em que está inserida a competência do Judiciário – exame da legalidade do procedimento administrativo. Além disso, constato que o pedido formulado em sede de tutela de urgência acaba por antecipar o mérito em si. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos. Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos. Friso que o Judiciário só poderá intervir em situação de ilegalidade flagrante, o que não parece ser o caso. Ademais, o mérito administrativo não é passível de controle judicial. As questões discursivas são valoradas exclusivamente pela banca examinadora e, salvo ilegalidade inequívoca, não há como o Judiciário intervir em tais condições, para alterar a nota do candidato. Outrossim, essa questão já está pacificada pelo STF que, no julgamento do RE 632853, tema n.o 485, com tese firmada em sede de repercussão geral, definiu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo flagrante ilegalidade. In casu, o autor pretende a anulação da questão, sob o fundamento de eventual ilegalidade, a qual não restou evidenciada nos autos. Nesse entrever, não remanescem elementos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a concessão da tutela de urgência. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite(m)-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu instruir sua defesa com toda prova documental necessária para comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, ocasião em que deverá juntar aos autos eventual prova documental nova. Terminado o prazo de réplica, conclusos os autos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Em suas razões recursais (ID 51304298), o agravante/autor alega, em síntese, a necessidade de majoração da nota atribuída à sua prova discursiva. Ao fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, não estando ainda sequer angularizada a relação processual na origem, não se identifica a presença de prova pré-constituída robusta a afastar, de plano, a presunção de certeza do ato administrativo impugnado. Não bastasse, em cognição sumária não exauriente, reputo ausente a probabilidade de provimento do recurso, visto que, nos termos da jurisprudência consolidada, sob o rito da repercussão geral (Tema 485), pelo Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora